Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-55.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000982-55.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA NOGUEIRA DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco C6 Consignado SA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões consistem em verificar: (i) se é devida a repetição do indébito em dobro em caso de contratação inexistente; (ii) se existiram danos morais indenizáveis e se o valor fixado é adequado; e (iii) quais os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a inexistência da relação contratual, em relação ao que não houve insurgência recursal, os descontos realizados no benefício previdenciário da apelada foram indevidos, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Os descontos mensais em verba de natureza alimentar de pessoa idosa, sem qualquer contratação válida, configuram dano moral indenizável
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em linha com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

5. Quanto aos índices de atualização monetária e juros moratórios, aplica-se o Tema 1.368 do STJ, que determina a incidência da Taxa SELIC como índice único. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre os danos materiais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Para os danos morais, no período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento da indenização, incide a Taxa SELIC expurgada do componente inflacionário (IPCA), passando a incidir integralmente somente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Teses de julgamento: 1. Reconhecida a inexistência da relação contratual por falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável. 3. Os juros moratórios e a correção monetária devem ser calculados pela Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.368 do STJ, observados os marcos iniciais distintos para danos materiais (evento danoso — Súmula 54/STJ) e para danos morais (SELIC expurgada do IPCA até o arbitramento, SELIC integral a partir do arbitramento — Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, artigos 406, § 1º e 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA);
STJ, Tema 1.368 (REsp nº 2.199.164/PR);
STJ, Súmulas 479, 54, 43, e 362;
TJBA, Apelação 8001168-18.2022.8.05.0032;
TJBA, Apelação 8000621-71.2024.8.05.0043.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8000982-55.2021.8.05.0088, figurando, como Apelante, BANCO C6 CONSIGNADO S/A, e, como Apelada, MARIA NOGUEIRA DA SILVA BRITO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDA
a apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01